Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-37.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1021583-37.2020.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPROMISSO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VIRGILINA DE MELO FERREIRA (APELADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FORMALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS DEVEDORAS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – MANUTENÇÃO – MÉRITO – TERMO DE DISTRATO REFERENTE A OUTRO CONTRATO DE HONORÁRIOS, SEM ALCANÇE À RELAÇÃO CONTRATUAL EXECUTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o título extrajudicial não está assinado por uma das supostas devedores, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade passiva.

Evidencia-se dos autos que os termos do distrato formulado na outra execução não colocou fim nesta relação contratual executada, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os embargos quanto as demais embargantes/executadas.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELSON GAIVA MARINO
, contra r. sentença proferida pelo MMª Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos dos embargos à execução
opostos
por
ADRIANA FERREIRA DE MELO, VIRGILINA DE MELO FERREIRA
(sucedido por seu espólio)

e
JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ
, opostos na Execução de Contrato de Honorários Advocatícios nº. 1016192-04.2020.8.11.0003, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em relação à embargante Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, em decorrência do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, e quanto aos demais devedores, julgou procedentes os pedidos postos nos embargos, julgando-se extinta a ação executiva, em face da ausência de pressuposto para sua constituição válida e regular, e, por consequência, condenou o embargado, ora apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, pugna inicialmente pelo deferimento da gratuidade, argumentando que a “
execução de honorários advocatícios que levou à apresentação dos presentes Embargos Executórios, foi deferida a isenção do recolhimento das custas processuais
” (sic).

Ainda preliminarmente, requer o reconhecimento da legitimidade passiva da devedora executada Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, sob o argumento de que, embora ela não tenha assinado o contrato de honorários,
a mesma
providenciou toda a documentação, bem como assinou a escritura de inventário juntamente com o ora apelante, portanto, se beneficiou do serviço prestado por ele.

No mérito propriamente dito, argumenta que formalizou “
dois contratos de honorários advocatícios distintos com a família das Executadas, porém não com as mesmas partes
” (sic), que motivou a propositura de duas execuções.

Salienta que o primeiro contrato “
tinha por objeto a assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira) que eles estavam realizando, com validade de 03 anos, ou seja, até 12/12/2016
” (sic).

Esclarece que o segundo contrato diz respeito a formalização da inventariança dos bens deixados pelo Sr. Wanderley Ferreira Cândido à meeira e herdeiras.

Defende que “
referido distrato não há qualquer referência concreta que possa levar à conclusão de quitação dos dois contratos
” (sic) e “
não teve e não tem o condão de
por
fim na relação contratual executada, relativa aos honorários advocatícios para realização da inventariança, e sim para finalizar a relação contratual de assessoria jurídica decorrente do primeiro contrato firmado entre o Apelante a Sra.
Virgilina
e o Espólio de Wanderley Ferreira Cândido
” (sic).

Explica que “
as partes que firmaram o distrato são as mesmas que firmaram o primeiro contrato
” (sic); assegura que no distrato não consta informação expressa que pudesse estar abrangendo os préstimos profissionais para a inventariança; aponta, inclusive, que no distrato existe ressalva quanto a pendência de conclusão quanto ao inventário; pugna pelo respeito ao Princípio do Instrumentalidade das Formas, pois, havendo dois contratos de honorários separados (fato incontroverso), haveria de ser feito dois
distratos
; aponta inclusive que o distrato “
tem-se a similaridade entre os valores do referido contrato de assessoria jurídica firmado em 2013
”, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ressalta que “
se o distrato já foi objeto de outra execução, na qual foi firmado acordo entre as partes com a concordância da Executada de devia o valor exigido, e no referido acordo constou expressamente que aquele pagamento não alcaçaria a outros litígios envolvendo as partes (inclusive a lide ora colocada para julgamento), tendo ocorrido o transitou em julgado daquela Sentença, obviamente fez coisa julgada acerca do objeto daquela ação
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento do processo executório de nº. 1016192-04.2020.8.11.0003 (Id. 210698028).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte recorrida, postulando, inicialmente, pela não concessão da gratuidade, porque “
não foi apresentado prova robusta da real hipossuficiência alegada
” (sic).

Anuncia que “
a sentença, que em nada merece reforma, bem reconheceu que o distrato também abarca o segundo contrato, que foi celebrado em 31/01/2017
” (sic).

Argumenta que “
os objetos dos contratos eram, de fato, distintos” (sic), “TODAVIA, o distrato (ID 31486851) veio para extinguir toda e qualquer relação jurídica existente entre as partes
” (sic).

Explica que “
a rescisão é para “toda e qualquer relação estabelecida entre as Partes, seja de forma verbal ou escrita, restando pendente única e tão somente a conclusão do inventário do espólio [...]
” (sic).

Explana que o apelante “
promoveu ações apartadas para cobrar valores de contratos que foram resumidos em apenas 1 (um) distrato, sendo o comportamento desleal e de má-fé característica que deve ser atribuída ao apelante
” (sic), sendo que “
O processo n° 1016921-30.2020.8.11.0003 foi protocolado em 25/08/2020 e os autos 1016192-04.2020.8.11.0003, em 17/08/2020
” (sic).

Informa que
“nos autos n° 1016921-30.2020.8.11.0003, as apeladas foram forçadas a pactuar acordo, já que tiveram as contas bloqueadas e bens encaminhados à leilão, por isso, o fato de ter havido acordo no processo mencionado não é de longe o reconhecimento de que o distrato não incluiu os dois contratos
” (sic).

Explana que “
o valor devido é de apenas R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais), logo, temos que o valor pago em negociação nos autos 1016921-30.2020.8.11.0003, pode ser abatido, tendo em vista que o juízo não levou em consideração o ocorrido nos autos e a previsão de que o acordo era válido apenas para aquele processo
” (sic).

Alega que “
na data de assinatura do segundo contrato, que tratou da prestação de serviços quanto ao inventário, eram justamente a meeira e as herdeiras deveriam assinar, pois o inventário ainda iria começar e o inventariante ainda viria a ser nomeado
” (sic).

Salienta que “
na assinatura do distrato, já tendo inventariante nomeado, apenas eram exigíveis as assinaturas da meeira e inventariante, que era também representado pela meeira, lhe atribuindo capacidade para tanto, não tendo havido contrariedade ao art. 472 do Código Civil
” (sic).

Reforça que “
o contrato que o apelante alega ter sido o único distratado, já estava vencido, não precisando de distrato, mas, se houvesse alguma pendência, necessitaria de um termo de acordo, o que não era o caso, o que reforça a evidente má-fé do apelante
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 210698030).

O presente recurso é conexo ao de nº. 1007153-80.2020.8.11.0003, de modo que se faz necessário o julgamento conjunto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
considerando o deferimento da gratuidade de justiça nos autos principais, no caso, a execução autuada sob o nº. 1016192-04.2020.8.11.0003 em favor do ora recorrente, inclusive envolvendo as mesmas partes, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, pouco importando a natureza deles.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU
– ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL –

EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.
Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal
."
(N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Logo, não há razões para o acolhimento da prejudicial invocada em sede
contrarrecursal
, especialmente porque a parte recorrida não fez qualquer prova em sentido contrário, limitando-se em aduzir que o recorrente não faz jus à benesse.

Avançando na celeuma, cinge-se dos autos que
WELSON GAIVA MARINO
ajuizou a Ação de Execução de Contrato de Honorários Advocatícios nº. 1016192-04.2020.8.11.0003 em desfavor de
ADRIANA FERREIRA DE MELO
,
VIRGILINA DE MELO FERREIRA
e
JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ
, visando receber pelos préstimos profissionais advocatícios realizados para a realização da inventariança dos bens deixados com a morte de Wanderley Ferreira Cândido, respectivamente, esposo e pai das ora apeladas.

O contrato executado tem o valor correspondente a 3% (três por cento) do matrimônio deixado pelo
de cujus
, no importe de R$900.000,00 (novecentos mil reais).

Os préstimos profissionais foram realizados e concluída a inventariança através da escritura pública de inventário (Id. 210703328 - Pág. 24/36).

As executadas apeladas apresentaram os Embargos à Execução de nº. 1021583-37.2020.8.11.0003, onde foi acolhida a teste de defesa de ilegitimidade passiva da executada Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, por não ter assinado o contrato de honorários executados, e no mérito, reconheceu a tese de que o “
Termo de Distrato de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Outras Avenças
” teria colocado fim nas
duas relações contratuais
firmadas com o aqui recorrente, nos seguintes termos:

“(...) Atinente ao teor da preliminar arguida referente a ilegitimidade ativa de Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, esta merece guarida, dado que no documento assinado pelas partes, não continha a assinatura da embargante citada, dessa forma, tendo em vista a ausência de anuência significa dizer que, o embargado não detinha da representação da parte embargante, portanto, ilegítima para estar no polo ativo da presente ação.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro a existência de contrato expresso entre a parte embargante e o embargado, relativo
a
prestação de serviços advocatícios, bem como o distrato, cujos valores pactuados restaram parcialmente adimplidos, portanto, incontroverso.

Neste sentir, existe a relação jurídica entre os litigantes, tendo as embargantes limitadas a questionarem a não contratação do serviço prestado pelo embargado.

Na espécie, os documentos juntados nos Ids. 41232653 e seguintes demonstram, satisfatoriamente, a existência da obrigação de pagar e seu quantum, e são suficientes para formar um juízo de convencimento e
explico
:

Primeiramente, foi avençado entre as partes o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios” no dia 13/12/2013, no importe total de R$ 600.000,00. Posteriormente, foi firmado um novo contrato de “honorários advocatícios”, em 31/01/2017, contando com as presenças e anuências de duas testemunhas, com o fito de promover a ação de inventário, descrito no documento, tendo como pagamento de honorários o percentual de 3% dos bens a serem inventariados, no valor final de R$ 900.000,00.

Após 01 (um) ano, foram feitos pelos litigantes o “Termo de Distrato de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Outras Avenças”, sendo que as quitações dos dois contratos citados foram efetuadas nos valores de R$ 153.000,00 e mais R$ 90.000,00, remanescendo o pagamento de R$ 357.000,00, que foram divididos em 24 parcelas de R$ 14.875,00, com início em 20/07/2018 e final em 20/06/2020.

Nesse diapasão, entendo que os honorários advocatícios são devidos, contudo, somente o importe remanescente de R$ 357.000,00, uma vez que o contrato, a título de distrato, deu a quitação dos dois outros contratos, conforme os termos elencados a serem cumpridos pelas partes. Ademais, a parte embargante não comprovou nos autos, as transferências e/ou comprovantes dos pagamentos do montante faltante citado, assim é cabido.

Nessa senda, faz jus o embargado à devida contraprestação pelos serviços de advocacia prestados nos patrocínios das causas para os quais regularmente constituídos, entretanto, não o valor por ele pleiteado de R$900.000,00 e sim de R$ 357.000,00.

A procedência dos embargos é medida de rigor, não se mostrando correto o prosseguimento da execução, por ausência de pressuposto para sua constituição válida e regular”
(Id. 210698027)

Irresignado, o exequente embargado, aqui apelante, inicialmente aponta que a Sra. Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
é parte legítima, porque foi beneficiada com seus trabalhos como advogado no inventário e partilha extrajudicial.

Pois bem. Quanto à preliminar em voga, necessário frisar que, conforme se vê do contrato objeto da execução (Id. 210703321), não há qualquer assinatura da Sra. Juliana anuindo com o negócio jurídico supostamente realizado.

É sabido que a assinatura da parte é requisito de validade de qualquer tipo de contrato, haja vista que representa, além da ciência, a concordância ou não com o negócio jurídico, ainda que beneficiada dos serviços prestados pelo recorrente.

Quando se trata de execução de título executivo extrajudicial, como é o contrato de prestação de serviços advocatícios,
imprescindível
a assinatura do devedor para restar comprovada a sua exigibilidade, nos termos do art. 784 do CPC.

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais (...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Deste dispositivo legal se extrai ser imprescindível a existência da assinatura do devedor, sob pena de o título perder a sua executividade em relação ao mesmo.

Por isso, não constando a assinatura da executada (Sra. Juliana) do título executivo, fica afastada a sua executividade em relação a mesma.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO – ESPOSA QUE CONSTA APENAS NA QUALIFICAÇÃO DO COMPRADOR –
AUSÊNCIA ASSINATURA NO CONTRATO -

ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA SER EXECUTADA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DAS PARCELAS AJUSTADAS NA RENECIAÇÃO DA DÍVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. A esposa do comprador que cujo nome consta apenas na qualificação deste, mas não assina a avença nem sequer como anuente, não é parte legítima para ser executada pela inadimplência contratual
. O termo inicial dos juros de mora é a data do vencimento das parcelas que constam na renegociação da dívida, uma vez que houve substituição do débito com novos valores e novo dia de pagamento.”
(TJ-MT 00163160720168110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2021)

“APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE HONORÁRIOS. SEM ASSINATURA DE UM DEVEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DELE.
EXTINÇÃO
. Se o título extrajudicial não está assinado por um dos supostos devedores, deve ser decretada a sua ilegitimidade passiva para o processo de execução
, devendo ser considerada sem eficácia a penhora de numerário depositado em conta de poupança do devedor que é parte ilegítima para a execução.”
(TJ-MG - AC: 50779820320178130024, Relator: Des.(a) Alberto Henrique, Data de Julgamento: 10/09/2020, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

Dessa forma, não há razão para reconhecer a legitimidade passiva da Sra. Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, devendo o édito sentencial ser mantido, neste tocante.

Por outro lado, quanto ao mérito recursal, tenho que melhor sorte socorre ao apelante. Explico:

Observa-se dos autos que o contrato de honorários advocatícios realizado em
13/12/2013
, firmado com o Sr. Wanderley Ferreira Cândido e sua esposa
Virgilina
de Melo, tinha por objeto a assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira) que eles estavam realizando (Id. 210703320), com validade de 03 (três) anos, ou seja, até 12/12/2016. Ocorre que na data de 07/12/2016, o Sr. Wanderley veio a falecer.

Neste contrato restou pactuado entre as partes o valor de 3% (três por cento) do valor da negociação do empreendimento, este estimado na ordem de R$22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), que lhe daria o importe final de R$600.000,00 (seiscentos mil reais).

Nota-se que este contrato não é objeto da presente lide, pois foi objeto de execução que tramitou perante a 4ª Vara Cível de Rondonópolis, distribuído com o nº.
1016921-30.2020.8.11.0003
, a qual visava o recebimento dos honorários advocatícios do contrato de assessoria jurídica referente ao empreendimento imobiliário (Loteamento Porto Ferreira) e seu respectivo distrato, demanda essa, que, posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, estando quitado.

Segundo os termos do distrato, o requerido apelante confirmou ter recebido referente aos serviços prestados, até aquela data (07/12/2016), o valor de R$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), sendo, pois, devida a importância residual de R$447.000,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil reais), liquidados nos termos apresentados no Id. 210703325 - Pág. 2.

Nota-se que o segundo contrato de honorários, formalizado em
31/01/2017
, que é objeto da presente lide (Embargos à Execução nº. 1021583-37.2020.8.11.0003), foi formalizado em decorrência do falecimento do Sr. Wanderley Ferreira Cândido, com a necessidade de processar o inventário dos bens deixados por ele, sendo que a meeira e herdeiras contrataram o ora apelante para realizar a inventariança. Portanto, vislumbra-se que este segundo contrato que é objeto dos embargos executórios em que foi proferido a sentença ora recorrida.

Atenta-se da sentença recorrida que a Magistrada singular entendeu que o distrato dava
quitação aos dois contratos
e que o aqui apelante teria um saldo remanescente a receber no valor de R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais), referente às parcelas constantes no distrato, fazendo uma extensão aos termos formulados no distrato colacionado no Id. 210703325.

Ocorre que, conforme os termos elucidados no acordo judicial proferido na Execução nº. 1016921-30.2020.8.11.0003 (
referente ao primeiro contrato de honorários formalizado em 13/12/2013
), ficou expressamente convencionado que:

“h) O exequente dará quitação do débito executado neste processo nº 1016921-30.2020.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT assim que formalizar as transferências dos imóveis na forma avençada.
Ressalta-se que há outros processos envolvendo as partes nos quais a presente composição
NÃO ALCANÇA
.”
(destaquei)

Necessário frisar que, se a intenção das partes que assinaram o distrato fosse no sentido de desfazer o contrato de honorários advocatícios para a realização do inventário, deveria constar expressamente o número deste processo, como ocorreu na Execução de nº. 1016921-30.2020.8.11.0003.

Inclusive, encontra-se expressamente no distrato que resta pendente a conclusão do inventário, sem demonstrar qualquer tratativa no sentido de que os valores pactuados estariam englobando o serviço para realização do inventário, senão vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objetivo do presente é rescisão amigável do contrato e de todos os seus eventuais termos aditivos, bem como de toda e qualquer relação estabelecida entra as partes, seja de forma verbal ou escrita,
restando pendente única e tão somente a conclusão do inventário do espólio de WANDERLEY FERREIRA CÂNDIDO em curso perante o Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Rondonópolis-MT
, conforme previsto no item 1.2 abaixo”
(Id. 210703325).

A corroborar, depreende-se que o distrato foi realizado no valor R$600.000,00 (seiscentos mil reais), portanto, em consonância com o valor do contrato objeto da assessoria jurídica a ser prestada ao empreendimento imobiliário Loteamento Porto Ferreira.

À vista disso, conclui-se que o objeto desta execução embargada é o contrato relativo aos préstimos profissionais do ora apelante para a realização do inventário dos bens deixados pelo falecimento do Sr. Wanderley Ferreira Cândido, no valor final de R$900.000,00 (novecentos mil reais), sendo que o recorrente em momento algum dispôs nos termos do distrato que a contratação realizada para a realização da inventariança estaria sendo contemplada nos valores daquele acordo de distrato.

Por conseguinte, os termos do distrato não tem o condão de pôr fim na relação contratual executada, relativa aos honorários advocatícios para a realização da inventariança, e sim para finalizar a relação contratual de assessoria jurídica decorrente do primeiro contrato firmado entre o ora apelante a Sra.
Virgilina
e o Espólio de Wanderley Ferreira Cândido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, devendo, portanto, ser mantida a ilegitimidade passiva de Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, e quanto aos demais executados embargantes, julgar improcedentes os embargos à execução.

Por consequência, diante da sucumbência parcial, condeno ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, a serem divididos na proporção de 70% (setenta por cento) ao patrono do embargado, e 30% (trinta por cento) a serem pagos ao patrono das embargantes, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE
10 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por WELSON GAIVA MARINO, contra r. sentença proferida pelo MMª Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos por ADRIANA FERREIRA DE MELO, VIRGILINA DE MELO FERREIRA (sucedido por seu espólio) e JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ, opostos na Execução de Contrato de Honorários Advocatícios nº. 1016192-04.2020.8.11.0003, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em relação à embargante Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, em decorrência do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, e quanto aos demais devedores, julgou procedentes os pedidos postos nos embargos, julgando-se extinta a ação executiva, em face da ausência de pressuposto para sua constituição válida e regular, e, por consequência, condenou o embargado, ora apelante, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

O apelante alega, em apertada síntese, que o distrato levando em consideração pelo Juízo
a quo
refere-se a outro processo, aquele objeto da Execução nº 1016921-30.2020.8.11.0003, e a quitação do crédito não engloba os honorários firmados para a inventariança de Wanderley Ferreira Cândido.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso, devendo ser mantida a ilegitimidade passiva de Juliana de Melo Ferreira
Bolognez
, e quanto aos demais executados embargantes, julgar improcedentes os embargos à execução.

Por consequência, diante da sucumbência parcial, condenou ambas as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, a serem divididos na proporção de 70% (setenta por cento) ao patrono do embargado, e 30% (trinta por cento) a serem pagos ao patrono das embargantes, vedada a compensação (art. 85, §14, CPC).

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após
o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto da douta Relatora, razão pela qual a acompanho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024